Tribunal: TJES
Processo: 5013787-12.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013787-12.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO SANTIAGO DE OLIVEIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO.
PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DOS CRIMES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
ORDEM DENEGADA.

1.
A decretação da prisão preventiva sustenta-se diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria dos crimes associados à necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, principalmente em razão da gravidade concreta da conduta, demonstrada pela expressiva quantidade, variedade e nocividade de drogas, apetrechos do tráfico, bem como de armas de fogo e munições apreendidas.

2. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar quando demonstrados os requisitos necessários à restrição da liberdade e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a decretação da prisão preventiva.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013787-12.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO SANTIAGO DE OLIVEIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCELO SANTIAGO DE OLIVEIRA
,

preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,

caput,
da Lei 11.343/06), porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada (art. 16,
caput,
e §1º, IV, da Lei 10.826/03) e posse ilegal de munições de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, a carência de fundamentação idônea da decisão a qual determinou a custódia preventiva, ao argumento de que não estão preenchidos os requisitos da medida.

Destaca a quantidade inexpressiva de substâncias proscritas apreendidas, não sendo crível considerar esta circunstância como “gravidade concreta” do crime.

Defende a aplicação de medidas cautelares diversas.

Aponta a existência de condições favoráveis ao paciente, como sua primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Nestes termos, requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 02 de novembro de 2023, na Rua Irerê, bairro Serra Dourada III, naquele município de Serra/ES, o paciente portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, uma arma de fogo do tipo pistola, calibre .9mm parabellum, equipada com seletor de rajadas, marca “Glock (Austria)”, modelo G17, funcionamento semiautomático, com numeração de série raspada, 30 (trinta) munições do mesmo calibre, além de 01 (um) carregador de pistola alongado, calibre 9mm parabellum, com capacidade para 30 (trinta) munições.

Além disso no mesmo contexto, o paciente possuía em sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 20 (vinte) munições, calibre .22, marca CBC, 22 (vinte e duas) munições, calibre .380 ACP, marca CBC, 02 (dois) carregadores de pistola calibre .380, com capacidade para 19 (dezenove) munições, bem como tinha em depósito 11 (onze) unidades de “bolas de haxixe”, 04 (quatro) unidades de “bolas grandes de haxixe totalizando 295,75 gramas”, 12 (doze) “buchas de maconha”, totalizando 230gramas, 42 (quarenta e dois) “frascos de loló”, 104 (cento e quatro) “unidades de ecstasy”, 36 (trinta e seis) “pedras de crack”, 01 (uma) “porção de crack” totalizando 70gramas, 02 (duas) “balanças de precisão”, 01 (um) “caderno com anotações do tráfico de drogas” e R$ 76,00 (setenta e seis reais) em espécie, com forte odor de crack, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam ser destinadas à comercialização e o dinheiro fruto desta venda.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, considera-se fundamentada a decisão que determina a prisão preventiva quando, com base em circunstâncias do caso concreto, demonstra-se, em atenção ao disposto no art. 312 do CPP, a necessidade da medida como forma de assegurar ao menos um dos seguintes fins: (1) a ordem pública; (2) a ordem econômica; (3) a adequada instrução criminal; (4) a aplicação da lei penal.

No caso, a autoridade apontada como coatora entendeu que era necessário restringir a liberdade do paciente, por meio da medida cautelar mais onerosa, para garantir a ordem pública e apresentou justificativa amparada na situação particular em análise, ao identificar que os delitos apresentam elevada gravidade concreta.

Logo, a fundamentação apresentada atendeu ao que estabelece o artigo 93, IX, da CF.

No mesmo viés, é possível verificar que estão preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, com observância, ainda, do disposto no art. 282, § 6º, do mesmo diploma legal.

A prova da materialidade dos crimes e os indícios da autoria do paciente, que, nos termos do art. 312 do CPP, também devem ser verificados para a adoção da custódia cautelar, são depreendidos, sobretudo, do auto de prisão em flagrante (0052766637.23.11.0072.21.315), do boletim unificado (nº 52766637), do auto de apreensão (nº 2090.3.23564/2023), do auto de apreensão de arma de fogo (nº 2090.3.23567/2023), e dos exames preliminares de arma de fogo e drogas.

Ademais, verifica-se que a custódia, no caso, mostra-se indispensável para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade concreta dos crimes supera aquela inerente ao tipo penal.

Nesse viés, merece destaque a apreensão de considerável quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, a saber, 305,75 g (trezentos e cinco gramas e setenta e cinco centigramas) de haxixe, 230 g (duzentos e trinta gramas) de maconha, 42 (quarenta e dois) frascos de loló, 104 (cento e quatro) comprimidos de ecstasy e 80 g (oitenta gramas) de crack, sendo as últimas de elevado potencial nocivo.

Soma-se a isso a arrecadação de uma arma de fogo com numeração raspada, 20 (vinte) munições calibre .22 intactas, 30 (trinta) munições calibre 9mm intactas, 22 (vinte e duas) munições calibre .380 intactas, 02 (duas) balanças de precisão e caderno de anotação, a evidenciar provável habitualidade no exercício da traficância e a maior reprovabilidade da conduta.

Necessário destacar que o risco detalhado acima é expressivo, motivo pelo qual, assim como a autoridade indigitada coatora, entendo que não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, § 6º, do CPP.

Cumpre ressaltar que, conforme entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis ao paciente não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando a medida revela-se necessária frente a fatos que sinalizam concretamente o risco representado pelo estado de liberdade do agente.

Por fim, a situação em análise subsome-se à hipótese de admissibilidade da prisão preventiva prevista no art. 313, I, do CPP, visto que os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Posto isso, preenchidos os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva e ausente flagrante ilegalidade, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E.Relator para DENEGAR A ORDEM.